Tribunal: TJSP
Processo: 1004331-44.2019.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCONTO CONCEDIDO A NOVOS ALUNOS DE DETERMINADOS CURSOS NOTURNOS. EXTENSÃO AOS ALUNOS ANTERIORMENTE MATRICULADOS, DESDE QUE COMPROVADO QUE FAZIA PARTE DA MESMA TURMA E CURSO DAQUELES EM QUE FOI CONCEDIDA A BENESSE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO TÍTULO JUDICIAL PROFERIDO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEVIDA A DEVOLUÇÃO DOS VALORES CORRESPONDENTES A TAIS

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCONTO CONCEDIDO A NOVOS ALUNOS DE DETERMINADOS CURSOS NOTURNOS. EXTENSÃO AOS ALUNOS ANTERIORMENTE MATRICULADOS, DESDE QUE COMPROVADO QUE FAZIA PARTE DA MESMA TURMA E CURSO DAQUELES EM QUE FOI CONCEDIDA A BENESSE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO TÍTULO JUDICIAL PROFERIDO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEVIDA A DEVOLUÇÃO DOS VALORES CORRESPONDENTES A TAIS DESCONTOS QUE DEVERIAM TER SIDO CONCEDIDOS NAS MENSALIDADES A PARTIR DE 2011. MARCO INICIAL RELATIVO AOS VALORES A SEREM RESTITUÍDOS DEVE COINCIDIR COM AQUELE EM QUE A INSTITUIÇÃO BENEFICIOU OS ALUNOS INGRESSANTES COM O DESCONTO EM CONSONÂNCIA COM O PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA, SOB PENA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. ALUNO QUE NÃO SE ENQUADRA NO BENEFÍCIO EM RAZÃO DA DATA DE INGRESSO NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO TER SIDO POSTERIOR A JANEIRO DE 2011 E NÃO HAVER COMPROVAÇÃO DE QUE A UNIVERSIDADE CONCEDEU DESCONTOS A ALUNOS DO MESMO CURSO E TURMA. PARTE QUE NÃO SOFREU NENHUMA DISCRIMINAÇÃO EM RELAÇÃO A QUALQUER OUTRO ALUNO. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, INC. VI, DO CPC.
RECURSO DESPROVIDO